Tribunal: STJ
Processo: 0814241-20.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973388 - RO (2025/0234423-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MS004466
MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT015445
ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT012560O
AGRAVADO
: GILBERTO CARLOS PEREIRA
ADVOGADOS
: SILVIO ERNESTO RANIER GOMES - MS018135
RICARDO DE SOUZA VARONI - MS016683
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
DE DEFESA VIOLADO. REVISÃO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a violação
ao direito de defesa do agravado, pois não há como supor a ciência da
notificação da parte devedora no presente caso, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A ausência de prequestionamento e a necessidade de reexame da matéria
fática impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
14/10/2025
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 00aff713-805b-41fd-826c-cf38ae07bee0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973388 - RO (2025/0234423-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MS004466
MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT015445
ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT012560O
AGRAVADO
: GILBERTO CARLOS PEREIRA
ADVOGADOS
: SILVIO ERNESTO RANIER GOMES - MS018135
RICARDO DE SOUZA VARONI - MS016683
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE DEFESA VIOLADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a
violação ao direito de defesa do agravado, pois não há como supor a ciência
da notificação da parte devedora no presente caso, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7
/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A ausência de prequestionamento e a necessidade de reexame da
matéria fática impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA
E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia assim ementado:

"Agravo de instrumento. Busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária.
Liminar revogada. Requisitos não demonstrados. Manutenção.
É inválida a notificação devolvida pelos Correios, porque o endereço do
destinatário está situado em zona rural, sem disponibilização da carta para
retirada pela parte devedora ou por terceiro, em unidade mais próxima do
endereço indicado, conforme serviço ofertado pela empresa de serviços de
entrega de cartas; não há como presumir a ciência da parte devedora, não
justificando a aplicação do Tema 1.132 do STJ.
Nega-se provimento ao recurso (e-STJ fl. 133).
"
Documento eletrônico VDA50786034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: e40e6e8c-de06-4ee4-9c18-177ba9407000

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 158/159).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 113 e 422 do Código Civil e 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969.
Sustenta que "(...) é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada à prova do recebimento"
(e-STJ fl. 185).
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 380/385), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou:

"(...)
Trata-se de agravo de instrumento manejado em face da decisão
que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial,
com o intuito de que seja restabelecida a liminar de busca e apreensão do
bem financiado.
juízo a quo revogou a antecipação de tutela de apreensão, por
entender que se a autora, ora agravante, contratou com cliente que sabia
morar em zona rural, não atendida pelos serviços regular dos correios, era
sua obrigação constituir em mora o devedor por outros meios hábeis que não
os correios.
No caso dos autos, a notificação foi direcionada ao endereço
constante no contrato, mas devolvida, com a informação 'não procurado' (id.
na origem 103623808), porquanto o endereço do destinatário está situado
em zona rural, que não é abrangido pelos serviços dos Correios.
Denota-se que não se tentou notificar de alguma forma o devedor
ou ter se utilizado da notificação via Cartório de Títulos e Documentos, de
forma que não há como se presumir a ciência da outra parte quanto à
cobrança, lhe possibilitando purgar a mora e evitar, eventualmente, os
efeitos de perdimento do bem.
Dessa forma, é flagrante a violação ao direito de defesa da
agravada, pois não há como supor a ciência da parte devedora, não se trata
das hipóteses em que ficou frustrada a notificação em razão da ausência do
devedor, de sua mudança ou porque recebida por terceiro no endereço
indicado no contrato, ou até mesmo porque devolvida a notificação em razão
da insuficiência do endereço constante no contrato, o que também não
justifica a aplicação do citado Tema 1.132 do STJ" (e-STJ fl. 131).

Desse modo, rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a violação do
direito de defesa do agravado, pois não há como supor a ciência da notificação da
parte devedora no presente caso, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Ademais, verifica-se que a matéria versada nos arts. 113 e 422 do Código
Civil não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a ausência de prequestionamento e a necessidade de reexame da matéria fática
impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50786034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: e40e6e8c-de06-4ee4-9c18-177ba9407000

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50786034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: e40e6e8c-de06-4ee4-9c18-177ba9407000

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.973.388 / RO
Número Registro: 2025/0234423-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08142412020248220000
70008756820248220017
8142412020248220000
814241202024822000070008756820248220017
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MS004466
MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT015445
ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT012560O
AGRAVADO
: GILBERTO CARLOS PEREIRA
ADVOGADOS : RICARDO DE SOUZA VARONI - MS016683
SILVIO ERNESTO RANIER GOMES - MS018135
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51584129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:03
Código de Controle do Documento: 0c7a9861-20af-4536-83f9-cee0744d7daf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:03
Código de Controle do Documento: 0c7a9861-20af-4536-83f9-cee0744d7daf